Tribunal: TJMT
Processo: 1023779-13.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023779-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS – DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO OU PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DIFICULDADES FINANCEIRAS PREEXISTENTES – REVOGAÇÃO DA LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento para impedir leilão extrajudicial de imóvel pode ser condicionada ao depósito judicial das parcelas vencidas, como forma de equilibrar os interesses das partes e demonstrar a boa-fé do devedor.

O não cumprimento da condição estabelecida na decisão liminar, dentro do prazo fixado, autoriza a revogação da medida anteriormente concedida.

Dificuldades financeiras preexistentes à interposição do recurso não configuram justa causa para prorrogação do prazo processual, especialmente quando o valor a ser depositado corresponde a parcelas que já deveriam ter sido pagas no curso normal do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário movida contra o BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando o perigo de dano irreparável pela iminência do leilão. Argumentou que tentou diversas vezes efetuar o pagamento das parcelas vencidas, mas o banco recusou o pagamento parcial, exigindo o valor integral do financiamento (R$ 271.566,77) mais 5% de comissão de leiloeiro (R$ 13.578,33).

Este relator, em decisão liminar, deferiu o efeito suspensivo ao recurso para: 1) suspender o leilão extrajudicial do imóvel agendado para 21/07/2025; 2) autorizar o agravante a depositar judicialmente, no prazo de 15 dias, o valor de R$ 21.779,81 correspondente às parcelas vencidas (62 a 71); e 3) fixar multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

O banco agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e que o agravante busca apenas protelar suas obrigações contratuais.

Posteriormente, o agravante peticionou solicitando prorrogação do prazo para depósito ou autorização para depósito parcial e parcelamento do valor remanescente, alegando dificuldades financeiras comprovadas por extratos bancários negativos, processo de busca e apreensão de seu único bem móvel (S10) e necessidade de custear cuidadoras para sua irmã acamada, portadora de diabetes mellitus tipo 1, no valor de R$ 12.000,00 mensais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central a ser analisada neste momento processual é se o agravante cumpriu a condição estabelecida na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, qual seja, o depósito judicial do valor de R$ 21.779,81 correspondente às parcelas vencidas (62 a 71) do financiamento imobiliário, no prazo de 15 dias.

Conforme se verifica dos autos, o prazo concedido para o depósito judicial expirou sem que o agravante tenha efetuado o pagamento integral do valor determinado. Em vez disso, apresentou petição solicitando prorrogação do prazo ou autorização para depósito parcial e parcelamento do valor remanescente.

Para compreender adequadamente a situação, é importante esclarecer que a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento pode estar sujeita a condições, especialmente quando se trata de suspender um leilão extrajudicial em contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária. Nestes casos, é comum que o tribunal condicione a suspensão do leilão ao depósito das parcelas vencidas, como forma de equilibrar os interesses das partes e demonstrar a boa-fé do devedor.

No caso em análise, a decisão liminar foi clara ao estabelecer como condição para a suspensão do leilão o depósito judicial do valor correspondente às parcelas vencidas no prazo de 15 dias. Esta condição não foi cumprida pelo agravante dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogação de prazo ou parcelamento, é necessário analisar se as justificativas apresentadas pelo agravante configuram justa causa para a dilação do prazo, nos termos do artigo 218, § 1º do Código de Processo Civil, que permite a prorrogação de prazos processuais quando houver justo impedimento.

O agravante alega dificuldades financeiras comprovadas por extratos bancários negativos, processo de busca e apreensão de seu único bem móvel e necessidade de custear cuidadoras para sua irmã acamada. Embora estas circunstâncias sejam relevantes do ponto de vista pessoal, não constituem, por si só, justa causa para a prorrogação do prazo processual, especialmente considerando que:

1) O valor a ser depositado (R$ 21.779,81) corresponde a parcelas que já deveriam ter sido pagas no curso normal do contrato, não se tratando de uma obrigação nova ou inesperada;

2) As dificuldades financeiras alegadas já existiam quando o agravante interpôs o recurso e solicitou a suspensão do leilão, não sendo uma situação superveniente;

3) O agravante não demonstrou ter tomado providências efetivas para reunir o valor necessário durante o prazo concedido, limitando-se a informar que possui "recursos a receber em breve";

4) A própria natureza da medida (suspensão de leilão) exige contrapartida imediata que demonstre a seriedade e viabilidade da pretensão revisional.

É importante destacar que o direito à moradia, embora seja um direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal, não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações contratuais assumidas livremente, especialmente quando se trata de contratos de financiamento imobiliário, que possuem regramento específico.

A jurisprudência tem entendido que a suspensão de leilões extrajudiciais em contratos de alienação fiduciária de imóveis deve ser medida excepcional, condicionada à demonstração concreta da probabilidade do direito alegado e, principalmente, à disposição efetiva do devedor em adimplir ao menos as parcelas vencidas, descontados eventuais encargos considerados abusivos.

Conforme jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Demanda que visa a revisão contratual do financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia. Deferimento da tutela para suspender qualquer medida no sentido de alienação do imóvel. Risco de dano irreparável e irreversível consistente na realização do leilão,
quando a agravada ajuizou ação revisional, consignando prestações o que revela o interesse no pagamento do débito em atraso.
Portanto, constatada a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, e, ante a ausência de periculum in mora inverso, impõe-se a manutenção da determinação de suspensão do leilão do imóvel. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à probabilidade do direito invocado. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-RJ - AI: 00184291020238190000 202300225763, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 02/08/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 10/08/2023)
(Negritei)

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado argumentos plausíveis sobre possíveis abusividades no contrato, não demonstrou capacidade ou disposição para cumprir a condição estabelecida para a suspensão do leilão, o que compromete a manutenção da medida liminar anteriormente concedida.

Quanto ao pedido alternativo de depósito parcial (R$ 4.000,00) e parcelamento do saldo remanescente, entendo que tal medida desvirtuaria a própria natureza da decisão liminar, que buscou equilibrar os interesses das partes ao suspender o leilão mediante o depósito integral das parcelas vencidas. Aceitar um depósito significativamente inferior (menos de 20% do valor devido) e ainda parcelado significaria, na prática, permitir que o agravante continuasse inadimplente por período ainda maior, em prejuízo ao credor fiduciário.

Ressalto que a revisão das cláusulas contratuais poderá ser amplamente discutida no curso da ação principal, com produção de provas e exercício do contraditório, não sendo a fase liminar o momento adequado para definições sobre o mérito da causa, especialmente quando não há cumprimento das condições estabelecidas para a concessão da medida de urgência.

Diante do não cumprimento da condição estabelecida na decisão liminar e da ausência de justa causa para a prorrogação do prazo, entendo que deve ser revogada a suspensão do leilão anteriormente deferida.

Dispositivo.

Ante o exposto, REVOGO a decisão liminar anteriormente concedida, em razão do não cumprimento da condição estabelecida (depósito judicial do valor de R$ 21.779,81), permitindo o prosseguimento do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, bem como CONHEÇO do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, tendo em vista que a análise do mérito do recurso principal absorve integralmente a matéria nele discutida, tornando desnecessária sua apreciação em separado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025